Tribunal: TJDFT
Processo: 0722562-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722562-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORESNETE PEREIRA ROCHA, RODRIGO PEREIRA ROCHA, RENATO PEREIRA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DORESNETE PEREIRA ROCHA, RODRIGO PEREIRA ROCHA e RENATO PEREIRA ROCHA (agravantes) contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia nos autos de arrolamento comum n. 0022513-25.2016.8.07.0003 (DISTRITO FEDERAL é interessado), decisão com o seguinte teor: “1. Os interessados comprovaram o pagamento do ITCD (ID no 125346843). A Fazenda Pública do DF, todavia, afirmou que ainda há valor pendente de pagamento (ID no 126937668). Verifico que a Fazenda Pública tem razão. O ITCD incide sobre os bens partilhados. Assim, ainda falta recolher o ITCD sobre os bens constantes dos itens 4.2, 4.4 e 4.5 do esboço de partilha de ID no 115916813, pois esses bens foram efetivamente partilhados no processo. A respeito do alegado na petição ID no 128286803, a matéria já foi decidida no ID no 121305280, decisão aquela que fica mantida. 2. O processo, portanto, está encerrado, faltando apenas os interessados comprovarem o pagamento do ITCD e a verificação da regularidade tributária por parte da Fazenda Pública, a fim de que DORESNETE e RODRIGO possam receber cada um 1/2 dos saldos das duas contas judiciais (vide extratos anexos ao ID no 121212670) e os formais de partilha dos bens descritos no esboço possam ser expedidos (vide sentença de ID no 115916826). 3. Assim, aguarde-se o prazo concedido à inventariante no ID no 121305280. 4. Após, caso não haja atendimento, rearquive-se o processo. Se comprovada a regularidade tributária, prossiga-se ouvindo a Fazenda Pública a respeito. Intimem-se.” (ID 128323376 – origem) grifei. Nas razões (ID 37107585), afirmam que “A r. decisão agravada indeferiu a retificação do esboço e sentença formulados pelos Agravantes ao argumento de que ainda falta recolher o ITCD do imóvel da QNP 10, Conjunto V, Lote 34, Ceilândia/DF, afirmando ainda que a matéria já fora decidida no id 121305280, mantendo a decisão. ( ) conforme se verifica dos autos não existe o citado imóvel da qnp 10, conjunto v, lote 34, ceilândia, o endereço correto é qnp 32, conjunto g, lote 47. (VER IPTU – ID.115916611 e certidão de ônus ID. 115916610). Tanto é que todo o processo de inventário foi instruído com a documentação do imóvel (QNP 32). Veja que em leitura atenta a todos os documentos, inexiste IPTU, certidão de ônus ou qualquer outro documento que comprove a existência do equivocado imóvel da (QNP 10) ( ) Portanto, o referido imóvel (‘QNP 10’ que na verdade é QNP 32) teve seu endereço lançado equivocadamente na cessão de direitos, sendo replicado o erro no curso do processo, e foi posteriormente excluído da partilha, consoante decisão de fls. 121305280, pois não pertence ao falecido. ( ) note-se que nunca existiu o imóvel qnp 10, trata-se de erro de digitação na primitiva cessão de direitos id. 115916615, tanto é que o iptu e certidão de ônus acostados nos autos também dão conta do endereço ‘qnp 32’ em nome do primitivo proprietário félix de araújo dos santos. Ora, os documentos acostados além de demonstrarem claramente o erro material iniciado na cessão de direitos, demonstra que o processo tramitou com os documentos de matrícula e IPTU do imóvel da QNP 32, o qual fora excluído do inventário pelo d. Juízo.” (ID 37107585, pp. 7 a 9- grifei). Ao final, requer: “( ) seja dado total provimento, para que seja determinado a retificação da sentença e esboço de partilha, excluindo o imóvel lançado equivocadamente;” (ID 37107585, p. 9) Preparo recolhido (ID 41029078). O agravado não apresentou contrarrazões, sob argumento de que não é parte no processo (ID 37958090). O Ministério Público afirmou desnecessidade de sua intervenção, questão que envolve direito individual, patrimonial e disponível (ID 39785168). É o relatório. Passo a decidir. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada a preclusão que deve ser reconhecida (art. 932, inciso III do CPC) Na origem, DORESNETE PEREIRA ROCHA, RODRIGO PEREIRA ROCHA e RENATO PEREIRA ROCHA (agravantes) iniciaram cumprimento de sentença decorrente de ação de inventário de Antônio Alves Rocha. Em decisão de ID 115916797- origem arrolaram-se os bens do espólio: “2. O espólio é constituído pelos seguintes bens: a) 50% do imóvel situado na QNQ 02, Conjunto 12, Lote 01, Ceilândia/DF; b) 50% dos direitos e obrigações incidentes sobre o instrumento particular de fls. 37/39, relativos ao imóvel localizado na QNP 10, conjunto V, casa 34, Ceilândia/DF; c) Veículo VW/GOL 1.0, placa JHV-3764 (fl. 41, avaliado à fl. 760; d) Saldo da conta judicial n. 2272/040/01506082-3, arrecadado pelo sistema Bacenjud da conta bancária no 1.297-1, agência 1235-1, Banco do Brasil (fls. 62); e) Saldo da conta judicial no 2272/040/0156083-1, arrecadado pelo sistema Bacenjud da conta bancária no 3650-8, agência no 4166, operação 013, Caixa Econômica Federal (fl. 63).” – grifei. Em esboço de partilha feita pela contadoria judicial constou (ID115916813 - origem): “4 – Do Espólio 4.1 50% do imóvel residencial localizado na QNQ 02, Conjunto 12, Lote 01, Ceilândia/DF com as características da matrícula no 26934 do Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF, com valor declarado no importe de R$ 33.307,10 (trinta e três mil trezentos e sete reais e dez centavos). 4.2 50% dos direitos e obrigações incidentes sobre o instrumentos particular relativo ao imóvel residencial localizado na QNP 10, Conjunto V, Lote 34, Ceilândia/DF, com valor declarado no importe de R$ 46.842,84 (quarenta e seis mil oitocentos e quarenta e dois mil oitenta e quatro centavos).( )” – grifei. O esboço de partilha foi reconhecido em sentença: “Deliberada a partilha (fls. 84/85), a contadoria judicial elaborou o esboço (fl. 106/v), que não sofreu impugnação das partes (fl. 110), nem do Ministério Público (fl. 115/v). ( ) Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determino a partilha na forma do esboço de fl. 106/v”. (ID 115916826 – origem) - grifei. Em 31/07/2018, sobreveio a certidão de trânsito em julgado (ID115916829 – origem). Em 21/03/2022, os agravantes manifestaram-se nos autos, requerendo retificação de erro material no esboço de partilha: alegam que não é o imóvel localizado em QNP 10, Conjunto V, Lote 34, Ceilândia/DF que deveria constar na partilha, mas o localizado em QNP 32, Conjunto G, Lote 47, inscrição 3074279x (ID 119086025 – origem). Em 09/04/2022, sobreveio a decisão de ID121305280 – origem: “1. Indefiro o pedido de retificação contido nos IDs de no 119086025 e 120925945. Neste arrolamento, o bem partilhado (vide deliberação da partilha de ID no 115916797, esboço de partilha de ID no 115916813 e sentença de ID no 115916826) são os direitos e obrigações incidentes sobre o instrumento particular de ID no 115916615, relativos ao imóvel da QNP 10, Conjunto V, Lote 34, Ceilândia/DF, que foram cedidos por Félix Araújo dos Santos a DORESNETE, tendo as partes concordado com essa partilha (ID no 115916818). Quanto ao imóvel da QNP 32, Conjunto G, Casa 47, Ceilândia/DF, não foi partilhado neste processo, a uma porque não constou do esboço de partilha, a duas porque não há qualquer documento no processo que atribua a sua propriedade ao falecido ou a DORESNETE, e a três porque o imóvel pertence à SHIS e foi prometido à venda a Félix Araújo dos Santos (IDno115916610). 2. Dessa forma, se o imóvel da QNP 32, Conjunto G, Casa 47, Ceilândia/DF realmente pertencer ao inventariado e a DORESNETE, deverá ser sobrepartilhado, por meio de outro processo. Ressalto, todavia, que para tanto será necessário comprovar os direitos do espólio sobre esse bem, apresentando a documentação adequada. 3. Quanto a este processo, cabe à inventariante promover o pagamento do ITCD incidente sobre os bens que foram partilhados, ressaltando que no presente arrolamento não foi partilhado o imóvel da QNP 32. Esse bem está sujeito à futura sobrepartilha, desde que comprovados os direitos do espólio sobre o bem. 4. O herdeiro menor já recebeu a sua parte no saldo das contas judiciais, por meio de depósito em conta poupança (ID no 115917006). O valor da reposição em favor do menor também foi transferido para a conta poupança dele (IDs de no 115917097 e 115917098). 5. O processo está encerrado, faltando os interessados comprovarem o pagamento do ITCD e a verificação da regularidade tributária por parte da Fazenda Pública, a fim de que DORESNETE e RODRIGO possam receber cada um 1/2 dos saldos das contas judiciais e os formais de partilha dos bens descritos no esboço possam ser expedidos (vide sentença de ID no 115916826). 6. Assim, comprove a inventariante o pagamento do ITCD em 60 dias, sob pena de rearquivamento do processo. 7. Inclua-se o Ministério Público. Cadastrem-se as advogadas para todos os requerentes. Intimem-se.” (ID 121305280 – origem). Não houve recurso contra tal decisão. Após, juntaram-se as guias de pagamentos e comprovantes referentes ao imóvel QNQ 02, Conjunto 12, Lote 01, Ceilândia/DF e ao veículo VW/GOL 1.0, placa JHV-3764, conforme reconhecido pela Fazenda Púbica (ID126937668 - origem). Porém, a Fazenda destacou o não pagamento de ITCD referentes a alguns bens e valores:“( ) imóvel QNP 10, conjunto V, casa 34, Ceilândia/DF, saldo em conta judicial no 2271/040/01506082-3 da Caixa Econômica federal e o saldo em conta judicial no 2272/040/01506083-1 da Caixa Econômica federal; não foram incluídos no rol de bens que integraram a base de cálculo do ITCD (Guias Brancas anexas)” – ID126937668. Em 17/06/2022, os agravantes insistiram na retificação do imóvel a ser partilhado (ID 128286803 – origem). Na sequência, sobreveio a decisão objeto do presente recurso: “A respeito do alegado na petição ID no 128286803, a matéria já foi decidida no ID no 121305280, decisão aquela que fica mantida”. Como se viu, cuida-se de matéria preclusa. Nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque preclusa a questão levantada pela agravante. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1630718, 07181488020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MERO IMPULSO AO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra viável a interposição de agravo de instrumento cuja pretensão se destina especificamente a impugnar e a modificar condição estabelecida para o prosseguimento do cumprimento de sentença, contida em anterior decisão contra a qual não foi interposto o oportuno recurso tempestivamente. 2. O recurso não pode servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já preclusas. 3. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão 4. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito com amparo em determinações constantes de decisões anteriores, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1616662, 07079508120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no art. 932, III do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do NCPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora